Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-16.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-16.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 347.956.341-49 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), PEDRO ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.161-02 (ADVOGADO), ANDREA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 001.104.991-07 (APELADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - CPF: 245.964.638-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, em razão do suposto descumprimento de acordo verbal entre as partes acerca da manutenção de tubulação de águas pluviais no imóvel alienado. A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente testemunhal e pericial, além de sustentar que a remoção da tubulação causaria prejuízos a imóveis contíguos de sua propriedade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela parte autora;
e

(
ii
) verificar se a anulação da sentença é medida adequada para oportunizar a correta instrução probatória.

III. Razões de decidir

3.
A garantia do devido processo legal exige a oportunidade de produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo vedado ao magistrado antecipar o julgamento da lide sem a devida fundamentação quanto à sua desnecessidade.

4.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, sendo indispensável oportunizar
às
partes a produção das provas requeridas e pertinentes à controvérsia.

5.
No caso, a controvérsia envolve a alegação de existência de acordo verbal sobre a manutenção de tubulação de águas pluviais, cuja prova depende de testemunhos e perícia técnica, os quais foram expressamente requeridos pela autora desde a petição inicial.

6.
A prova testemunhal, incluindo depoimento do corretor de imóveis que intermediou a negociação, e a prova pericial sobre as condições da tubulação e os impactos de sua remoção
são imprescindíveis
para o deslinde da controvérsia.

7.
O julgamento antecipado sem a devida instrução probatória configurou cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e reabertura da fase probatória.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
. Sentença anulada
.

Tese de julgamento
:

1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pela parte autora, quando estas se mostram imprescindíveis para a análise de controvérsia fática relevante.

2.
É medida cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 355, I; CPC, art. 369
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
REsp
1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ,
REsp
499649/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 10.06.2003; TJ/MT, RAC 0001266-56.2012.8.11.0022, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA
contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que, nos autos de

Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda por Descumprimento Contratual
,
julgou
im
procedentes os pedidos

formulados
contra

ANDREA BATISTA DOS SANTOS
(
vide
ID.
218501229
).

Por
suas razões recursais
de ID.
218501233
,
MARLEY ARANTES
DE OLIVEIRA
suscita
,

em preliminar
,
a ocorrência de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o magistrado
julgou antecipadamente a lide

sem oportunizar a produção de provas necessárias ao deslinde da causa
, especialmente a prova testemunhal. Ainda em sede preliminar, pugna pela reforma da decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça.

No
mérito
recursal
, aduz que celebrou contrato verbal de
compra e venda de imóvel com a A
pelada, tendo como condição essencial do negócio a manutenção de tubulação de águas pluviais que atravessa o terreno alienado. Sustenta que, após a transmissão da propriedade, a compradora manifestou discordância com a permanência da referida tubulação, ameaçando removê-la e aterrar o local.

Argumenta que a venda do imóvel se deu por valor inferior ao de mercado justamente em razão da servidão de passagem da tubulação, e que sua remoção causaria prejuízos aos imóveis contíguos de sua propriedade (quatro salas comerciais e seis
kitnets
).

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por
cerceamento de defesa
e,
subsidiariamente
, reforma da decisão para
julgar procedentes os pedidos iniciais
, com a consequente rescisão do contrato e retorno das
P
artes ao
status quo ante
.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
.

218501244
,
em que se
p
ugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 218501241) e preparado (ID. 243758187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ab
initio
, quanto ao
pedido de reforma da decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça
, denota-se que a questão já foi apreciada por este Relator em decisão anterior (
Cf
. ID. 239623698), que indeferiu o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, tendo a Apelante realizado o recolhimento do preparo recursal ao ID. 240898650.

Destarte, não há mais que se falar em análise do pedido de gratuidade da justiça, restando prejudicada a apreciação desta preliminar.

II)
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Lado outro, no que tange à
alegação de cerceamento de defesa
,
constato
que a preliminar merece acolhida
.

Isso porque, é intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas dos fatos alegados e em que repousam o objeto da lide, uma vez que a prova é meio
legítimo
de que se valem as partes para influenciarem no convencimento do julgador, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.”
(STJ.
AgInt
no
REsp
: 1763342 RN 2018/0223150-2. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação:
DJe
21/06/2019; g. n.).

Outrossim
, é
cediço que o julgamento antecipado da lide não configura, em regra, cerceamento de defesa, mas nesses casos o juiz deve se manifestar sobre a desnecessidade da produção de outras provas, principalmente se já manifestado inicialmente pela parte autora int
eresse em produzi-las.

In
casu
, observo que a
controvérsia central da demanda reside na existência de acordo verbal entre as partes acerca da manutenção de tubulação de águas pluviais no imóvel alienado, bem como seu eventual descumprimento pela compradora
.

Extrai-se dos autos que a

Parte Autora
MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA
,
desde a petição inicial
,
protestou pela produção de prova testemunhal, tendo inclusive arrolado testemunhas
que, segundo alega,
presenciaram as tratativas preliminares e poderiam comprovar a pactuação da condição resolutiva
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
o
julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
" (
ex
vi
STJ.
REsp
499649 PR 2003/0020652-3. Relator: Min. José Delgado, Primeira Turma. Data de Julgamento: 10/06/2003, Data de Publicação: 08/09/2003; destaquei
).

No caso em análise,
o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, entendendo pela inexistência de provas da alegada condição resolutiva,
sem oportunizar
à
Parte a produção das provas requeridas
, conforme termos a seguir transcritos:

“
II.
C – Do julgamento antecipado do mérito

Compulsando os autos e cotejando os argumentados lançados pelas partes, verifica-se que a demanda tem como objeto a configuração de eventual causa para a rescisão ou anulação do contrato de compra e venda celebrado. Ambas as partes informam que, de fato, a avença foi celebrada e o imóvel foi quitado, sendo
aportado
aos autos os documentos que lastreiam a celeuma.

Muito embora a reclamante informe pela necessidade de produção de prova testemunhal para o fim de comprar eventual cláusula condicionante do contrato de compra e venda, percebo que a controvérsia que necessita ser deliberada previamente é meramente de direito, pois
discute-se
a aplicação de cláusula oral, que, em tese,
ainda não foi descumprida
.
Posto isso, superadas as questões
preliminares alegadas, possível o julgamento antecipado do processo com esteio no artigo 355, I, do CPC.”
(ID. 218501229 - Pág. 4).

Destaque-se que o Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe
é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial
, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação (
ex
vi

STJ.
AgRg
no Ag: 388759 MG 2001/0065322-0
.
Relator: Min
.

Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma. Data de Julgamento: 25/09/2006
, Data de Publicação:
16/10/
2006
).

No caso em análise,
tenho que
a prova testemunhal se mostra imprescindível para o deslinde da causa
, na medida em que
poderia comprovar a existência do
alegado acordo verbal entre as P
artes, bem como eventual manifestação da compradora
/Apelada
ANDREA BATISTA DOS SANTOS
no sentido de remover a tubulação
;
questões estas que não podem ser demonstradas exclusivamente por meio de prova documental.

Destaque-se que
MARLEY

arrolou como testemunha o corretor de imóveis que intermediou a venda (Sr. Teodorico Narciso Filho), o qual, em tese, teria presenciado as tratativas preliminares e poderia esclarecer os termos do acordo entabulado entre as
p
artes.

Ademais, considerando que a
controvérsia envolve questões técnicas relativas ao escoamento de águas pluviais e eventual prejuízo aos imóveis contíguos
, seria recomendável também a realização de prova pericial para avaliar as condições da tubulação e a viabilidade de sua remoção.

Portanto, a meu ver, o ato sentencial claramente veio de forma prematura, já que a
matéria controvertida nos autos não se resume exclusivamente
em
questões de direito
, mas

envolve aspectos fáticos possíveis de serem esclarecidos, amparados e/ou robustecidos

pela produção de prova oral, não havendo como tolher a parte interessada do legitimo

direi
to e expectativa de produzi-los.

A propósito deste tema, destaco ilustrativo
aresto

desta
e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO A TERCEIROS – DISCUSSÃO DÍVIDA E CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MOTIVO DOENÇA – JUSTIFICATIVA APRESENTADA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ATESTADO MÉDICO – VIABILIDADE – INDEFERIMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NA INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO PELO
RÉU – NÃO OPORTUNIZADA
A INSTRUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Havendo justificativa plausível quanto ao impedimento de comparecer em audiência por parte do réu, devido o motivo de doença comprovado por meio de atestado médico, e tendo sido realizada antes da abertura da audiência, sendo de conhecimento da parte e do juízo, não há que se falar em indeferimento do pedido, o que caracteriza o cerceamento de defesa quanto a produção de provas requeridas e deferidas.
O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e
necessária ao seguro deslinde da demanda
. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT. RAC 0001266-56.2012.8.11.0022. Relatora
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 12/02/2019; g. n.)

Não se nega que a prova documental é meio apto e, p
or que não dizer, de maior rele
vância para a discussão envolvendo a formação e cumprimento do negócio jurídico havido entre as
P
artes, porém, querendo ou não, dada as particularidades que envolvem

cada caso, assim como o conhecimento ordinário de que muitos contratantes sempre se

valem de acordos verbais, a prova testemunhal ganha relevo e importância, sendo, no

mínimo, injusto sequer possibilitar a uma das partes a sua produção, conforme aconteceu no caso.

A previsão legal de que o juiz julgará antecipadamente
a lide quando não houver neces
sidade de produção de outras provas ou, então, de que o julgador é o destinatário final e

soberano na análise das provas –
inclusive da necessidade de sua produção
–, deve ser

sempre interpretada conforme as garantias constitucionais, nesse caso em específico, o

devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV
, da CF
).

Destarte
, por mais que o magistrado não se convença
minimamente da pretensão ou de
fesa apresentada por um dos litigantes, havendo a possibilidade, ainda que remota, de

que ele prove sua alegação por algum meio de prova, não há como julgar antecipadamente a lide.

Nessa ordem de pensar
, considerando que o mérito da causa não se restringe a matéria de direito, e

que deve ser oportunizado às
P
artes
o acesso a todos os documentos indispensáveis à

justa solução da lide,
deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, de fato,

houve infringência das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório

e ampla defesa
;
impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a adequada instrução probatória.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para
acolher a preliminar
de
cerceamento de defesa

e

anular a sentença
,
devendo
os autos
retornar

à origem para regular processamento do feito
,

a fim de que se oportunize
às
Partes a produção das provas requeridas
; restando prejudicada a análise d
as teses recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025